Tribunal: TJBA
Processo: 8025652-62.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8025652-62.2023.8.05.0000, da Comarca de Araci. Impetrante: Dr. Daniel Nicory do Prado, Defensor Público Paciente: Luciano Pereira de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 0000079-24.2020.8.05.0014 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 19.12.2019, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM 08.07.2020. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. AUTORIDADE IMPETRADA QUE DEMONSTROU ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPULSIONAR OS AUTOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMOLOGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE PARA CONTINUAR ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO E QUE RESULTEM NA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. 1. Impetração que afirma excesso de prazo na tramitação do feito, que se encontra paralisado, sem realização da remessa para Segunda Instância, do recurso criminal em sentido estrito interposto. 2. Descreve a denúncia que no dia 19.08.2019, por volta de 01:00 hora, no Povoado Umbuzeirinho, em Araci/BA, o paciente, teria surpreendido João da Cruz Santana enquanto este se dirigia para sua residência, após breve discussão que tiveram em momento anterior, e utilizando-se de pedações de madeira, o paciente teria desferido pauladas na cabeça da vítima, provocando-lhe lesões que deram causa a sua morte. 3. Demonstração de regular impulsionamento do processo de origem, em que pese a especificidade do caso em análise, motivada pela necessidade de sucessivas nomeações de Advogados dativos, além de erro não solucionado pelo setor técnico, que impossibilitava a remessa do recurso em sentido estrito para Segunda Instância, fatos estes que justificam a dilação prazal. Desistência do recurso homologada em 22.09.2023. Incidência do princípio da Razoabilidade. 4 Aferição de prazo para duração do processo, que não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade, apreciando-se as peculiaridades do feito e sua complexidade, cabendo o relaxamento da custódia, nas hipóteses em que restar configurada desídia do poder judiciário ou da acusação. 5. Ausência de demora injustificada na condução da ação penal apta a autorizar a revogação da prisão combatida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025652-62.2023.8.05.0000, em que figura como paciente LUCIANO PEREIRA DE JESUS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denega-se a ordem, com recomendações à autoridade impetrada para que continue a adotar as providências necessárias para promover o regular andamento do feito e que resultem na designação de data para realização sessão do Tribunal do Júri. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado digitalmente)